Tribunal: STF
Processo: ARE 1309962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A desvaloração das circunstâncias do crime foi analisada a partir do caso concreto, e não de maneira abstrata, como equivocadamente os agravantes buscam demonstrar.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 



    3. No que se refere à imposição do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constante dos autos. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.